Tribunal: TJMT
Processo: 1018508-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1018508-96.2020.8.11.0000 – COMARCA DE MIRASSOL D ́OESTE
AGRAVANTE :- ADRIANO DE JESUS BALARINI
AGRAVADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DELITOS DE ROUBO QUALIFICADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – AÇÕES PENAIS DISTINTAS – ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 71 DO CP – MERA REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO IMPROVIDO.
Para que um crime seja considerado continuação do anterior, tem-se adotado a teoria objetivo-subjetiva, pois, além da mesma espécie de crimes, devem ser praticados em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução semelhante, exigindo-se ainda a unidade de desígnios.
No caso dos autos, inviável a unificação das penas, pelo reconhecimento da continuidade delitiva, por não restar comprovada a habitualidade na prática criminosa, uma vez que a contumácia do agravante na prática de crimes é tida como reiteração criminosa e não continuidade delitiva, pela diferença na execução existente entre as condutas.
Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018508-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO DE JESUS BALARINI - CPF: 048.979.951-59 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DELITOS DE ROUBO QUALIFICADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – AÇÕES PENAIS DISTINTAS – ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 71 DO CP – MERA REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO IMPROVIDO.

Para que um crime seja considerado continuação do anterior, tem-se adotado a teoria objetivo-subjetiva, pois, além da mesma espécie de crimes, devem ser praticados em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução semelhante, exigindo-se ainda a unidade de desígnios.

No caso dos autos, inviável a unificação das penas, pelo reconhecimento da continuidade delitiva, por não restar comprovada a habitualidade na prática criminosa, uma vez que a contumácia do agravante na prática de crimes é tida como reiteração criminosa e não continuidade delitiva, pela diferença na execução existente entre as condutas.

Recurso a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de
Agravo em Execução
interposto por
Adriano De Jesus Balarini
, em face da decisão proferida no Processo Executivo de Pena no 2000076-13.2019.8.11.0011, da 3a Vara de Mirassol D'Oeste, que não reconheceu a ficção jurídica da continuidade delitiva pretendida, por entender não estarem preenchidos os requisitos constantes no art. 71 do Código Penal, referentes às condenações dos autos de cód. 264943, 264945 e 264903, todas oriundas da 3a Vara Criminal de Mirassol d’Oeste.

Nas razões do agravo, a defesa sustenta a semelhança tipológica, bem como as relativas ao tempo e lugar da execução e presença do elemento subjetivo.

Pede, assim, a reforma da decisão para o reconhecimento e a aplicação da continuidade delitiva em relação aos crimes de roubo de que tratam as guias de execução de fls. 3/4, fls. 75/76 e fls. 215/216, com o consequente redimensionamento da pena imposta (Id. 56156966).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão atacada, com o desprovimento do recurso defensivo (Id. 56156967).

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão foi mantida foi por seus próprios fundamentos (Id. 56156968).

O
parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do eminente Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pelo desprovimento do recurso
(Id. 58017047).

É o relatório.

Peço inclusão em pauta de julgamento.

Cuiabá, 29 de setembro de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, pugna a defesa pelo reconhecimento do crime continuado entre as condenações dos autos de cód. 264943 (fato ocorrido em 19/09/2018), 264945 (fato ocorrido entre os meses de agosto a outubro de 2018) e 264903 (17/09/2018), todas oriundas da Terceira Vara Criminal de Mirassol d’Oeste.

Conforme colhe das razões recursais os delitos foram realizados com os seguintes
modus operandi:

“No processo código 264943, do qual foi extraída a sentença condenatória que aparelha a guia de fls. 3/4, consta que o apenado praticou o crime de roubo na data de 19/09/2018, por volta das 16hs, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, em concurso com a pessoa de Gustavo Adolfho Teles Guimarães e outras pessoas não identificadas, utilizando-se de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas.

No processo código 264944, do qual foi extraída a sentença condenatória que aparelha a guia de fls. 396/397, veja-se que com o código subsequente ao processo mencionado anteriormente, consta que o apenado praticou o crime de roubo na data de 22/10/2018, por volta das 02hs40, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, utilizando-se de arma de fogo.

No processo código 264903, do qual foi extraída a sentença condenatória que aparelha a guia de fls. 215/216, consta na denúncia: “(...) que no dia 17.09.2018, por volta das 20h30min, na residência localizada na rua Antônio Tavares, no 3684, do Bairro Jardim Planalto, nesta cidade e comarca de Mirassol D’Oeste/MT, os denunciados, em companhia de outro elemento não identificado, em concurso de pessoas, restringindo a liberdade das vítimas e mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram coisas alheias móveis pertencentes a Tania Cristina de Oliveira, Lucy Silva de Oliveira, Hildebrando Lauro Silva de Oliveira, Thamyres e Thayná (...)”.
(Id. 56156966).

O
crime continuado
é ficção jurídica benéfica e causa de diminuição de pena. Nessa hipótese, adotada a teoria da ficção, os crimes passam a compor infração penal única, sendo certo que o elo de continuidade se refere às condições de tempo, lugar, maneira de execução, e outras semelhantes.

Segundo afirma o jurista GIUSEPPE BETTIOL,
in verbis
:

“
A figura do crime continuado não é de data recente. As suas origens ‘políticas’ acham-se sem dúvida no ‘favor rei’ que impeliu os juristas da Idade Média a considerar como furto único a pluralidade de furtos, para evitar as consequências draconianas que de modo diverso deveriam ter lugar: a pena de morte ao autor de três furtos, mesmo que de leve importância. Os nossos práticos insistiam particularmente na contextualidade cronológica da prática dos vários crimes, para considera-los como crime único, se bem que houvesse também quem se preocupasse em encontrar a unidade do crime no ‘uno impetu’ com o qual os crimes teriam sido realizados. Da Idade Média, a figura do crime continuado foi trasladada para todas as legislações [...]
”.
[BETTIOL, GIUSEPPE. Direito Penal. V. II, p. 312]

Adoto a teoria objetivo-subjetiva (mista) e, portanto, entendo que para a configuração do crime continuado, é preciso o preenchimento de condições de ordem objetiva e subjetiva. Essa última se caracteriza como a
relação contextual entre as condutas perpetradas, ou seja, é necessário que o agente atue com unidade de desígnios
.

Analisando os termos da decisão e da insurgência defensiva, bem como do parecer da Cúpula Ministerial, tenho que o recurso
não

comporta provimento.

Reforçando o reconhecimento da continuidade delitiva na forma que dispõe o artigo 71 do Código Penal, é imprescindível além do preenchimento dos requisitos subjetivos e objetivos nas hipóteses em que os crimes praticados
revelem uma sucessão
e
não crimes autônomos
, que reste evidenciado que o réu não faz do crime o seu modo de vida.

No caso dos autos, verifica-se
diferenças na execução dos delitos
epigrafados seja
em relação aos agentes
, como no
modo de execução
.

Apesar de nos três delitos estarem presentes o agravante e a pessoa de Gustavo Adolfho Teles de Guimarães, na denúncia do processo de código 264945, ainda contava com as pessoas de Paulo Adriano Alves e Solange Rezende de Souza, sendo que inclusive foram condenados pela prática do delito de associação criminosa (art. 2o, § 2° e 4o, I e III, da Lei 12.850/13), o que
demonstra que os delitos não tinham caráter de continuidade e eram autônomos configurando o modo de vida delitiva do recorrente
.

Em verdade, em que pesem os delitos terem sido praticados no mesmo espaço de tempo,
não há como estabelecer entre eles o liame subjetivo entre as condutas que ocorreram com modos e agentes diversos e contra vítimas diferentes. Logo, ausente no caso a unidade de desígnios
.

Insta destacar que não se pode confundir crime continuado com reiteração criminosa, sob pena de se prestigiar quem faz da ilicitude uma habitualidade.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a seguir elencada:

“
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, C.C ART. 226, II, AMBOS DO CP).
CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PELA SIMPLES PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS. ADOÇÃO DA TEORIA MISTA. NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO (UNIDADE DE DESÍGNIOS
). REQUISITO NÃO ANALISADO PELA CORTE ESTADUAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA QUE SEJA DEBATIDO A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça adota a Teoria Mista para a aplicação da regra da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, a qual determina que é imprescindível o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - e de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos
.2. Assim, tendo o Tribunal a quo reconhecido a citada ficção jurídica afirmando ser desnecessário o preenchimento do quesito subjetivo, entendeu em desacordo com a jurisprudência desta Corte superior, razão pela qual, os autos devem ser restituídos ao Sodalício de origem para a análise da regra da continuidade delitiva à luz da teoria mista. Precedente. 3. Recurso especial parcialmente provido para que seja determinado que o Colegiado estadual analise acerca da existência de unidade de desígnios entre as condutas, para fins de aplicação ou não da continuidade delitiva
.”
[REsp 1477801/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 16/08/2017].

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CONTINUIDADE DELITIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO SEU RECONHECIMENTO
.
1. Na hipótese, não se verifica a presença dos requisitos necessários ao reconhecimento da continuidade delitiva, na medida em que, segundo a orientação jurisprudencial dessa Corte, além de preenchidos os requisitos de natureza objetiva, deve existir um dolo unitário ou global, que torne coesas todas as infrações perpetradas, por meio da execução de um plano preconcebido, o que, consoante se verifica do acórdão impugnado, não se encontra presente
. 2. Ademais, é inviável a apreciação aprofundada dos elementos e das provas constantes do processo para afastar as conclusões apresentadas na origem e afirmar o preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do art. 71 do Código Penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
.”
[AgRg no HC 385.365/SP, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017].

Assim, verificando as particularidades dos delitos postos,
ausente a unidade de desígnios
, porquanto inexistente um mesmo impulso criminoso que torne a última ação um desdobramento da que lhe precedeu,
não podendo cogitar a aplicação do crime continuado
.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao agravo em execução penal interposto em favor de
Adriano De Jesus Balarini
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020